Tribunal: STF
Processo: Rcl 81378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI N. 11.442/2007. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961 E DOS TEMAS 725 E 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pra Log Transportes e Serviços Ltda., em 29.6.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quadragésima Quarta Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo n. 1000203-88.2024.5.02.0044, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 1.532.606, Temas 725 e 1.389 da repercussão geral:



      “1. Vínculo de emprego.  Em depoimento pessoal, o representante das rés reconheceu que o autor trabalhava com caminhão da 1ª reclamada, empresa que presta serviços para a 2ª ré. Disse, ainda, que o autor trabalhava em dois dias na semana, sendo recomendado o horário das 9h00 às 18h00, recebendo um valor por dia de trabalho, e que havia um checklist que representava a rota que o autor tinha que realizar, devendo esta rota ser aceita no aplicativo e feita, efetivamente, pelo autor.  



    Não bastasse o reconhecimento do labor subordinado, a única testemunha ouvida nos autos, Sra. Elizabeth, disse que realizava as mesmas atividades do autor de motorista, trabalhando de segunda a sábado com horários fixos, recebendo ordens do líder Samuel. 



    Diante tais assertivas, entendo que o autor, efetivamente, laborou para a 1ª ré de forma subordinada, já que recebia ordens dos líderes, tinha jornada fixada de labor e tinha que cumprir a rota pré-estabelecida pela 1ª ré, atuando de forma pessoal, habitual e em troca de remuneração diária.  



    Assim, acolho o pedido e declaro o vínculo de emprego entre o autor e a 1ª ré pelo período de 01/10/2022 a 30/03/2023, condenando a 1ª ré a efetuar o registro do contrato de trabalho na CTPS digital do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de ser realizada pela Secretaria desta Vara do Trabalho, constando-se as datas acima, a função de motorista e o salário de R$ 150,00 por dia trabalhado. Acolho, nestes termos” (fl. 3, e-doc. 4).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso ordinário, cuja decisão foi a seguinte:



    “Conforme confessado pelo preposto, em audiência, o autor laborou em favor da primeira ré, na função de motorista, sendo a atividade dirigida pela empresa, já que o checklist era enviado via aplicativo, incumbindo ao obreiro apenas o aceite, sem possibilidade de alteração ou de não cumprimento da rota pré-estabelecida. Outrossim, o caminhão dirigido pelo autor era de propriedade da reclamada, o que denota que todo o risco do empreendimento era assumido por ela, enquanto o trabalhador não passava de mero executor do serviço, como típico empregado. Ressalto, por oportuno, que é irrelevante para o deslinde da questão a declaração do preposto no sentido de que a reclamada não controlava a jornada: a um, porque ele mesmo admite que havia uma indicação da empresa para que o trabalho fosse realizado de 9h às 18h; a dois, porque, como visto, a ré estabelecia as entregas e a rota e o autor as tinha de cumprir integralmente durante o dia de labor, do que se conclui que a empresa não só determinava a carga de trabalho diária, como, também, tinha meios de mensurar a jornada efetivamente cumprida. 



    No mais, não prosperam as ilações do recurso concernentes à ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Ora, vê-se nestes autos que não constam o registro do autor perante a ANTT, na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, nem contrato de prestação de serviços firmado consoante art. 4º da Lei n. 11.442/2007, o que impede a aplicação deste diploma ao conflito que ora se analisa.



    Em outras palavras, não se trata de uma das hipóteses vinculantes proferidas na ADC nº 48 e ADI nº 3.961, pois na discussão destes autos não há os elementos para o enquadramento na condição de autônomo do motorista de cargas, conforme preceitua a Lei n. 11.442 /2007. (...)



    Neste diapasão, e considerando que restou comprovada a presença dos requisitos dos art. 2º e 3º da CLT, andou bem o juízo de primeiro grau em reconhecer o vínculo de emprego entre as partes” (fls. 76-77, e-doc. 3)



    Interposto recurso de revista, teve o seguimento negado. Confira-se:



    “As partes recorrentes pugnam pela reforma do acórdão regional a fim de afastar o vínculo de emprego reconhecido. Sustentam que ‘No caso em tela pela instrução restou comprovado que o Reclamante ostentava ampla autonomia na prestação de serviços, sendo dele o ônus da atividade econômica.’. Aduzem, ainda, que ‘[...] o reclamante possui contrato de prestação de serviços devidamente assinado conforme id. 7383179, com a qualificação completa de sua empresa devidamente constituída em data muito anterior a contrato com a empresa reclamada.’. 



    Indica violação do artigo 114, I, da Constituição Federal e divergência jurisprudencial. Colaciona arestos para cotejamento. 



    Verifica-se que, nas razões do recurso de revista, foram preenchidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT.



    O recurso não alcança conhecimento. 



    Na hipótese, o Tribunal Regional, ao analisar o conjunto probatório produzido, assentou que as partes não comprovaram a existência de contrato de prestação de serviços nos moldes do artigo 4º, da Lei nº 11.442/07 e, ainda, consignou a ausência do registro do autor perante a ANTT, na condição alegada pelas rés – transportador autônomo de cargas. 



    No mais, registrou que o preposto, em audiência, declarou que o autor prestava serviços para a primeira ré na qualidade de motorista, cuja atividade era dirigida pela empresa. Ressaltou que o autor não possuía liberdade para alterar as rotas pré-estabelecidas, bem como o caminhão era de propriedade da ré, a qual assumiu todo o risco da atividade econômica. 



    Em decorrência desses fatos, compreendeu pela distinção do presente caso àqueles provenientes da ADC nº 48 e ADI nº 3.961, do STF, os quais reputam à Justiça Comum decidir a respeito da questão litigiosa que envolva o preenchimento dos requisitos para a incidência da Lei nº 11.442/2007, ainda que a pretensão inicial busque a descaracterização do contrato comercial e o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Por derradeiro, concluiu pela competência material da Justiça do Trabalho, ao manter o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.



    Assim, para se concluir de forma diversa da Corte Regional no sentido de que o autor possui contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei nº 11.442/07, ou que possuía autonomia na condução dos trabalhos realizados diariamente, conforme sustentado pelas recorrentes, indispensável a incursão do julgador no acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado ante a determinação da Súmula nº 126, do TST. (...)



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de revista”  (fls. 105-106, e-doc. 3).



    Pelas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho não consta, até a presente data, a interposição de outro recurso.



    2. Na presente reclamação, Pra Log Transportes e Serviços Ltda. alega que teria sido desconsiderado “por completo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, regularmente acostado aos autos, assim como as notas fiscais emitidas, evidenciando a prestação de serviços mediante vínculo jurídico regido pela autonomia privada”, e que, “ao reconhecer vínculo empregatício, o juízo ignorou os parâmetros constitucionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à liberdade de organização produtiva (livre iniciativa), à validade das relações contratuais privadas e à licitude da terceirização de atividades empresariais” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Assevera que “o colegiado afastou a aplicação da Lei nº 11.442/07 sob o argumento de ausência de registro na ANTT e de contrato formal conforme o art. 4º da referida norma, concluindo que não estariam presentes os requisitos para o reconhecimento da natureza comercial da relação”, e que “a decisão baseou-se unicamente nos critérios celetistas do art. 3º da CLT, sem qualquer exame crítico sobre a validade do contrato celebrado, violando frontalmente a orientação firmada pelo STF quanto à licitude da pejotização em atividades-fim e à liberdade de organização empresarial (ADC 66, inclusive). O acórdão, portanto, ignora os efeitos normativos da repercussão geral reconhecida no Tema 1389, cuja matéria constitucional é absolutamente aderente ao caso concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o uso da Súmula 126 como obstáculo absoluto ao conhecimento do recurso afronta o dever de coerência e integridade do sistema recursal e do sistema de precedentes vinculantes, convertendo-se em mecanismo de blindagem de decisões judiciais flagrantemente incompatíveis com a Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Explica que, “ao julgar a ADPF 324 e a ADC 48, esta Corte Suprema firmou tese com eficácia vinculante no sentido de que: ‘É lícita a terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, bem como a contratação, por pessoa jurídica, de outras pessoas jurídicas para prestação de serviços, inclusive com a constituição por parte do próprio trabalhador.’ A ratio decidendi desses julgados é inequívoca: o simples fato de o trabalhador prestar serviços de forma continuada, exclusiva ou com ingerência mínima da contratante não descaracteriza, por si só, a validade do vínculo civil ou comercial pactuado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na análise da controvérsia constitucional submetida no ARE 1.532.603, posteriormente registrada sob o Tema 1389, cuja delimitação abrange com exatidão situações como a tratada nos autos originários: a discussão sobre a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas para prestação de serviços continuados, bem como a definição de parâmetros quanto à competência da Justiça do Trabalho e à distribuição do ônus da prova nas alegações de fraude contratual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “não bastasse a omissão quanto à validade do contrato, a r. decisão deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos constitucionais que asseguram a liberdade de iniciativa, a liberdade contratual e a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, tal como consolidado por esta Corte no julgamento da ADC 48 e da ADPF 324. Limitou-se a aplicar a primazia da realidade em desfavor da forma contratual, sem promover o necessário juízo de compatibilidade entre o entendimento adotado e os precedentes vinculantes do STF” (fl. 9, e-doc. 1).



    Insiste em que, “ao presumir a existência de vínculo de emprego a partir da mera prestação de serviços, ignorando a estrutura contratual válida e vigente, e desconsiderando a moldura constitucional da liberdade de organização empresarial e da terceirização ampla, o juízo de origem afrontou diretamente a autoridade normativa das decisões do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese de usurpação de competência constitucional (CF/88, art. 102, §2º), na medida em que o magistrado substitui, por juízo próprio, a interpretação da Corte acerca da constitucionalidade das relações laborais firmadas com pessoa jurídica” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar para “a) Suspender imediatamente os efeitos da sentença prolatada nos autos do processo nº 1000203-88.2024.5.02.0044 bem como todos os atos de execução dela decorrentes; b) Determinar o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional; c) Subsidiariamente, caso não acolhida a cassação liminar da sentença, que se suspenda o cumprimento da decisão até o julgamento do Tema 1389 da Repercussão Geral, com comunicação expressa ao juízo de origem” (fl.14, e-doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação para “a) Reconhecer a nulidade da sentença proferida no processo nº 1000203-88.2024.5.02.0044, por violação aos precedentes vinculantes firmados por esta Corte e à sistemática da repercussão geral; b) Restaurar a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, com a consequente extinção da execução trabalhista ou, alternativamente, o reconhecimento da necessidade de sobrestamento até pronunciamento definitivo no Tema 1389” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 1.532.606, Temas 725 e 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    6. Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    Em 15.4.2020, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I – A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim; II – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF; III – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (Plenário, DJe 5.6.2020).



    8. Ao concluir pela existência de vinculo empregatício entre as partes, em razão da coordenação das atividades pela reclamante e da inexistência de contrato de transporte autônomo de cargas, nos moldes do art. 4º da Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada afastou a validade do contrato civil de prestação de serviços “de entregas de mercadorias” entabulado entre reclamante e a pessoa jurídica constituída por Rodrigo dos Santos Rodrigues ME (fls. 2-10, e-doc. 3) e proferiu decisão que destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    9. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator  
o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator  
o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    10. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 24.4.2025). 



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 24.4.2025).



    Nesse sentido foram proferidas as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 79.485, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.5.2025; Rcl n. 78.450-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.5.2025; Rcl n. 79.153, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.5.2025; Rcl 68.521, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.5.2025; Rcl n. 71.835-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.4.2025.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Quadragésima Quarta Vara do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000203-88.2024.5.02.0044, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora